Tribunal: TJES
Processo: 0001581-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001581-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

APELADO: MARCIA REIS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO
S
.

1.

A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador das irresignações, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001581-81.2020.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

MARCIA REIS DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ANDRADE BAPTISTA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos em razão de acórdão (id nº 7387361) que proveu o apelo antes manejado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na ação e (I) declarar o atraso da entrega da obra ocorrido após o encerramento do prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato (entre 12/2014 e 03/2015), (II) condenar GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o custo total atualizado da unidade 301 em favor de MÁRCIA REIS DE OLIVEIRA e MARCO ANTONIO ANDRADE BAPTISTA.

GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, em suas razões recursais, afirmou haver omissão a macular o julgado, pois não teria sido adequadamente enfrentado o argumento da impossibilidade de inversão da multa moratória, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, prequestionando o tema.

MÁRCIA REIS DE OLIVEIRA e MARCO ANTONIO ANDRADE BAPTISTA, a seu turno, apontou omissão e obscuridade, seja no tocante à fixação do termo inicial do atraso da entrega da obra, seja quanto ao termo final da entrega do empreendimento.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- GALWAN exerceu papel de protagonismo durante toda a edificação do empreendimento “Residencial Jardins”, tendo atuado não somente como empreiteira, mas também como administradora financeira dos pagamentos efetuados pelos condôminos (fl. 53, Seção V – Da administração financeira – artigo 34), beneficiária de encargos moratórios (fl. 51, Seção IV – Da inadimplência – artigo 25) e fornecedora de serviços mediante remuneração (fl. 48, Seção II – Da remuneração da construtora – artigo 20);

- a previsão de cláusula em contrato que verse sobre a prorrogação de prazo de entrega de obra é perfeitamente aplicável e não é abusiva. Todavia, ao se aproximar o encerramento da prorrogação de prazo, GALWAN surpreendeu seus clientes informando nova prorrogação de prazo em uma assembleia que o estendeu até março/2015, alongando-o por mais 110 (cento e dez) além dos 180 dias previstos e já em curso;

- essa nova prorrogação de prazo que perdurou por mais 110 dias é fato incontroverso nos autos, sendo que GALWAN não o nega, mas apenas tenta justificá-lo relatando circunstâncias que integram o risco da própria atividade da construção civil;

- não se aplicam os Temas 970 e 971 do STJ, tendo em vista que neles a
ratio
se formou para definir que a multa moratória não é cumulável com cobrança de aluguéis, distinta, pois, do caso em exame em que não há esse tipo de discussão, sendo que os apelantes MÁRCIA e MARCO cobram tão somente a multa, sendo inaplicável a simetria arguida pela apelada GALWAN;

- ante a total procedência do pleito autoral, foi imposta ao vencido a sucumbência.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas por esta egrégia Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015), “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, publicado em 23/08/2019).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
os recursos
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.